Tribunal: TJSP
Processo: 1030659-83.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO AO RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS, EXCETUANDO-SE, TÃO SOMENTE AS GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA EVENTUAL. Quinquênios que devem incidir sobre o vencimento padrão e as vantagens adicionais que revelam caráter permanente, pois decorrem de escamoteado aumento genérico promovido pela Administração

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO AO RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS, EXCETUANDO-SE, TÃO SOMENTE AS GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA EVENTUAL. Quinquênios que devem incidir sobre o vencimento padrão e as vantagens adicionais que revelam caráter permanente, pois decorrem de escamoteado aumento genérico promovido pela Administração Pública. Necessária observância do decidido nos autos da Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000, julgada pela C. Turma desta E. Corte, conforme preconiza o artigo 927, inciso V, do CPC e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n 193.485-1/6. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença reformada apenas quanto aos índices dos consectários legais. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.